Tribunal: TJMT
Processo: 1083406-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083406-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULINO INOCENCIO ROCHA - CPF: 189.709.075-72 (RECORRENTE), PATRICIA GOMES DE SOUZA - CPF: 050.663.831-66 (ADVOGADO), ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 30.701.604/0001-26 (RECORRIDO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. APLICAÇÃO CDC.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor a facilitação de sua defesa em juízo, inclusive com a possibilidade de escolha do foro mais benéfico. Ademais, nos termos do artigo 101, inciso I, do CDC, a competência territorial para a propositura de ação consumerista pode ser o foro do domicílio do consumidor.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto

contra sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

O
cerne
do
recurso

interposto
se
refere
a
competência
territorial para
julgar
o
presente

feito
.

Pois
bem
. O
artigo
6o,
inciso
VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor

estabelece

como

direito

básico
do
consumidor
a
facilitação
de
sua

defesa

em

juízo
, inclusive com a
possibilidade
de
escolha
do
foro

mais

benéfico
.
Ademais
,
nos

termos
do
artigo
101,
inciso
I, do CDC, a
competência
territorial para a
propositura
de
ação

consumerista

pode
ser o
foro
do
domicílio
do
consumidor
.

Nesse
sentido
, a
jurisprudência
é
pacífica

ao

admitir
a
possibilidade
de
escolha
do
foro

pelo

autor
,
quando

há

mais
de um
domicílio
do
requerido

ou

quando
a
ação
versa
sobre

reparação
de
danos
:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – AÇÃO DISTRIBUÍDA NO FORO DE DOMICÍLIO DA RECLAMADA – COMPETÊNCIATERRITORIALDEFINIDA NO ARTIGO 4o DA LEI 9.099/95 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIATERRITORIALDO JUIZADO ESPECIAL ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

A
teor
do
disposto
no art. 4o, I, da Lei
no
9.099/95, a
regra
de
competência
territorial
nos
Juizados Especiais é o
foro
de
domicílio
do
réu
.

Se a
demanda

foi

proposta
no
domicilio
do
réu
,
anula
-se a
sentença
que
julgou

extinta
a
demanda
,
por

reconhecer
que
a

incompetência
territorial,
em

razão
de
a

autora

ter

ajuizado
a
ação
fora do
seu

domicílio
.

Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1042374-96.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado

em
22/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS.
INCOMPETÊNCIATERRITORIAL. JUÍZO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. LEI 9.099/95. ART. 4o. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DO RÉU.
SÚMULA 33 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos
termos
do
artigo
4o da Lei 9.099/95, a
competência
territorial
nos
Juizados Especiais é
relativa
,
podendo
o
autor

optar

pelo

foro
do
domicílio
do
réu

ou

onde

este

exerce

suas

atividades
.A
declaração
de
incompetência
territorialde
ofício
,
por

tratar
-se de
competência

relativa
, é
vedada
,
conforme

entendimento

consolidado
pela
Súmula
33 do STJ.
Sentença

anulada
e
retorno
dos autos à
origem
para regular
prosseguimento
do
feito
.

Recurso

provido
. (N.U 1076154-56.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Primeira
Turma Recursal,
Julgado

em
02/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024).

Da
análise
dos autos,
verifica
-se que a
parte

autora

comprovou

residir

na

mesma
comarca do
juízo
de
primeira

instância
,
conforme

documento
de
endereço
.

Portanto
,
impõe
-
se a

reforma da sentença que extinguiu o processo com fundamento

na

incompetência

territorial
, a
fim
de
afastar
o
reconhecimento
dessa
alegada

incompetência
.

Ante o
exposto
,
conheço
do
recurso
, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença no sentido de reconhecer a competência do
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
e
determinando
o
retorno
dos autos
ao

Juizado
de
origem
para o regular
prosseguimento
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de
Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025